Tribunal: TJSP
Processo: 2209955-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Fase de cumprimento de sentença – Penhora realizada pelo sistema BACENJUD – Impugnação à penhora ainda não apreciada e julgada – Ato coator inexistente – Gratuidade da justiça – Elementos presentes nos autos que não autorizam a concessão do benefício – Indeferimento - Determinação de recolhimento das custas relativas à impetração - Mandado de segurança não conhecido,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Fase de cumprimento de sentença – Penhora realizada pelo sistema BACENJUD – Impugnação à penhora ainda não apreciada e julgada – Ato coator inexistente – Gratuidade da justiça – Elementos presentes nos autos que não autorizam a concessão do benefício – Indeferimento - Determinação de recolhimento das custas relativas à impetração - Mandado de segurança não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2209955-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
ARPALECI VIZZOTTO LORENZINI, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CÍVEL DA COMARA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
mandado de segurança, com determinação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2209955-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança no 2209955-42.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande 1a Vara Cível
Impetrante: Arpaleci Vizzotto Lorenzini
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande
Juiz de Primeiro Grau: Eduardo Ruivo Nicolau
Voto no 40614
EMBARGOS DE TERCEIRO Fase de cumprimento de sentença
Penhora realizada pelo sistema BACENJUD Impugnação à
penhora ainda não apreciada e julgada Ato coator inexistente
Gratuidade da justiça Elementos presentes nos autos que não
autorizam a concessão do benefício
Indeferimento -
Determinação de recolhimento das custas relativas à impetração -
Mandado de segurança não conhecido, com determinação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, em razão da alegada omissão na
análise da impugnação à penhora realizada pelo Sistema BACENJUD. Afirma a impetrante
que é impenhorável o valor bloqueado, pois realizado em conta conjunta e sobre seu
benefício previdenciário. Pretende a concessão da segurança para liberação do valor
bloqueado.
Valor atribuído à causa em 20/08/2020: R$ 5.129,98 (fl. 13).
É o relatório.
Necessário, em primeiro lugar, analisar o pedido de gratuidade da
justiça formulado na petição inicial.
O art. 98 do Código de Processo Civil assim dispõe: “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
Também dispõe o art. 99 do mencionado Diploma Processual: “§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2209955-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §
3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, nos termos dos artigos acima citados, para a
concessão do benefício ora pleiteado, deve ser levada em consideração a situação de
miserabilidade daquele que o requer, já que a intenção da lei é de favorecer aqueles
realmente necessitados.
No entanto, no caso dos autos, há demonstração de que a
impetrante não faz jus à gratuidade da justiça.
O extrato apresentado às fls. 39/40 demonstra movimentação
financeira incompatível com o alegado estado de miserabilidade, possuindo a impetrante
saldo em conta corrente capaz de arcar com as custas iniciais da presente impetração, a
qual foi dado o valor de R$ 5.129,98, sendo, portanto, inexpressivo o valor a ser recolhido,
no montante de 1% sobre tal montante.
Assim, os elementos constantes nos autos permitem concluir que a
impetrante possui renda compatível para arcar com custas.
O pedido de gratuidade de justiça, portanto, resta indeferido,
determinando-se que seja recolhido o valor das custas iniciais da impetração, no prazo de 5
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual.
No mais, assim dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça”.
No entanto, não é permitida a concessão da segurança nos casos
em que caiba contra a decisão impugnada recurso próprio dotado de efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2209955-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sendo caso de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 5o, II, e 10, ambos da
Lei no 12.016/2009.
Verifica-se que, no caso dos autos, a impetração se fundamentou
em suposto ato omissivo do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande,
que ainda não apreciou e julgou impugnação à penhora realizada na conta corrente da
impetrante pelo Sistema BACENJUD.
Portanto, é patente a inexistência de ato coator a demonstrar o
interesse processual, em ambas modalidades (necessidade e adequação), justificando-se,
assim, a impetração do presente remédio constitucional.
Ressalte-se, ainda, que a questão será analisada na fase de
cumprimento de sentença, devendo ser observado que, até mesmo em caso de rejeição da
impugnação à penhora, a impetração não poderia utilizada como substituto recursal.
Ante o exposto, não se conhece da impetração, com
determinação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator